Tribunal: STF
Processo: HC 218749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.8.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Denis William Godoy, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.063.424/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 5001870-36.2021.4.03.6144) às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18 de abril de 2021 (domingo), por volta das 14 horas, em via pública, situada na Avenida Alberto Rufolo, 33, Jardim Vessoni, CEP 06604-010, município de Jandira/SP, o denunciado/motorista DENIS WILLIAM GODOY, de modo livre e consciente, na posse e na condução do Caminhão Scania (placas CBD805/PY) e Carreta (placas CCT398/PY), transportou, trouxe consigo, guardou, escondidos e disfarçados, em meio à carga de arroz a granel, 368,63 kg de maconha, os quais foram por ele transportados do Paraguai para Brasil. Diante de tal fato, foi preso em flagrante delito por crime descrito na Lei nº 11.343/06.



    Conforme os autos do inquérito policial epigrafado, em investigações para o combate ao tráfico de entorpecentes, agentes da polícia civil diligenciaram com o objetivo de localizar o caminhão Scania de placas CDB805/Paraguai, cor vermelha, com a Carreta (semi-reboque) de placas CCT398/Paraguai, que viria com carga de drogas do estado do Paraná com destino a São Paulo pela Rodovia Castelo Branco.



    Em monitoramento, o veículo (Caminhão e Carreta) foi avistado sentido São Paulo e, quando atingiu o KM 129B, saiu da Rodovia Castelo Branco e seguiu sentido interior (Tatuí/Tietê), ocasião em que os policiais civis fizeram a abordagem.



    No momento da abordagem, o paraguaio DENIS WILLIAM GODOY – motorista que conduzia a Scania vermelha (placas CBD805) – apresentou, de imediato, nervosismo, relatando contradições durante a entrevista dos policiais. Com suspeita de ocorrência de crime de tráfico de entorpecente, o motorista e os veículos (Scania e Carreta) foram conduzidos até a unidade policial de Jandira/SP, onde foi realizada a averiguação no conteúdo da carga, que se tratava de carga de arroz a granel.



    Em meio à carga de arroz, foi localizada grande quantidade de fardos contendo tabletes de ‘cannabis sativa’ (maconha), pelo que foi dada voz de prisão em flagrante delito ao motorista da Carreta DENIS WILLIAM, pela prática de tráfico de drogas.



    A droga foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística para pesagem e perícia, as quais testaram positivas para ‘Tetrahidrocannabinol’ (THC), na quantidade líquida de 368,6 quilogramas, segundo Laudo de Constatação nº 122.768/2021 (fls. 56/58 do PDF).



    Da mesma forma, foi apreendida a mercadoria embarcada na Carreta que transportava 50 toneladas de arroz a granel, tendo como origem a empresa Fepasi Alimentos de Fernando Patrício Simon e como destino final a empresa Ruston Alimentos Ltda. com sede em Jacareí/SP, segundo NF nº PY/1932.00346 emitida por esta, e apreendida nos autos.



    DENIS WILLIAM GODOY confessou o crime, conforme o Termo de Declaração e o Interrogatório juntados a fls. 17 e 21.



    Essencialmente, DENIS afirmou que fez o carregamento da carga de arroz em Ciudad Del Este, na terça-feira (13/4/2021), na empresa fornecedora do produto. Disse ainda que ficou cerca de dois dias na Aduana Paraguaia e Brasileira e, nesse ínterim, foi abordado por uma pessoa do sexo masculino, o qual lhe ofereceu a realização do transporte de maconha de Foz de Iguaçu até um posto de combustível na região de Tatuí/SP, onde lá seria procurado por uma outra pessoa que lhe indicaria o local de carregamento (do destino da droga). Disse também que aceitou a proposta que lhe foi feita e ao passar pela Aduana Brasileira se dirigiu a um local específico onde foi feita a inserção da carga de droga em meio à carga de arroz, não participando do carregamento do entorpecente. Relatou ainda que lhe informaram que a carga pesava 500 quilos e que, por esse serviço, e após a entrega, receberia a quantia de R$ 20.000,00 quando retornasse ao Paraguai” (fls. 7-8, e-doc. 2). 



    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para reconhecer a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando as penas impostas para cinco anos, oito meses e um dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e sessenta e seis dias-multa. De ofício, a Turma revogou a custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ESTADO DE NECESSIDADE AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343 /2006 MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.



    A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e pelos laudos periciais. A autoria e o dolo restaram claramente demonstrados nos autos.



    O acusado foi preso em flagrante, transportando mais de trezentos e cinquenta quilogramas de maconha.



    Estado de necessidade afastado. O réu poderia ter-se valido de outros meios lícitos para sanar a suposta dificuldade financeira, que sequer ficou comprovada nos autos. E, ainda que houvesse essa comprovação, tal fato não seria hábil para justificar a prática de um ilícito de tamanha gravidade (tráfico internacional de entorpecentes) e elidir a responsabilização criminal, já que ingressar no mundo do crime não é solução acertada, honrosa, digna para resolver problemas econômicos.



    Pena-base fixada acima do mínimo legal. Art. 42 da Lei 11.343/06.



    Mantida a aplicação da causa de aumento decorrente da transnacionalidade, no percentual mínimo, pois presente apenas uma das causas de aumento do art. 40 da Lei nº 11.343 /06.



    Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 reconhecido. O réu associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização. Faz jus à aplicação da referida causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto).



    Mantido o regime inicial semiaberto.



    Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Considerando que a instrução criminal já foi encerrada, que a prisão preventiva em tela se dá pela suposta prática de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, que o réu é primário, de bons antecedentes, resta ausente qualquer comprovação de que sua libertação possa ofender a garantia à ordem pública ou aplicação da lei penal. Prisão preventiva revogada.



    Apelação do réu a que se dá parcial provimento. De ofício, revogada a prisão preventiva” (fls. 199-200, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.063.424/SP. Em 25.5.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Esse julgado foi ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ‘MULA’. CONSCIÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    III - In casu, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea para a modulação da fração do tráfico privilegiado, eis que ‘o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização, pelo que deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo’ (fls.). Portanto, há elementos aptos a justificar a fração mínima da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 322, e-doc. 5). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria da União pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena. 



    Sustenta que “o paciente preenche os requisitos para aplicação da minorante legal em seu grau máximo. Isso porque a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo, com fundamento na atuação do agente, acaba por ampliar a interpretação do dispositivo legal em evidente prejuízo ao réu” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente possui primariedade e bons antecedentes, não sendo dado à prática de ilícitos penais. Além disso, inexistem elementos que demonstrem que integre organização criminosa, já que para isto é IMPRESCINDÍVEL QUE O VÍNCULO SEJA ESTÁVEL E DURADOURO” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera impossível “presumir, a priori, que o paciente integre organização criminosa e que se dedique a atividades criminosas, conforme apontado pelo acórdão vergastado. Ao contrário, pode-se sim, ter a certeza de que o Paciente é ‘mula’ e que realizou a viagem eventualmente, não fazendo do tráfico um meio de vida. Além disso, a organização criminosa exige uma divisão de tarefas, hierarquia, o que não ficou caracterizado na hipótese” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “por serem considerados meros agentes que transferem drogas de uma para outra localidade, repita-se, popularmente denominadas ‘mulas’, afirmativa esta que está fundamentada nos autos do processo, tem sua incidência perfeita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois tal configuração não se subsume a integração de organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, conforme recentíssimo entendimento do STF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega que, “enquanto no exercício da função de transportadora (‘mula’), por si só, a paciente não integra organização criminosa e, assim, preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, merecendo que a aplicação da minorante se dê no máximo legal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta que a aplicação da minorante na fração máxima de dois terços resultaria em pena inferior a quatro anos, sendo possível o cumprimento, “desde o início, no regime aberto em conformidade com o preceituado no artigo 33, § 2º, ‘c’, do CP” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, mesmo que de ofício, com o fim de que seja (m):



    a) O presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;



    b) Concedida a liminar, nos termos acima expostos;



    c) Solicitadas as informações da autoridade coatora;



    d) A ordem concedida em definitivo para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 2.8.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 11.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava trezentos e sessenta e oito quilos de maconha, provenientes do Paraguai.



    10. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para “reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 e reduzir sua pena para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal” (fl. 199, e-doc. 5). De ofício, o Tribunal revogou a prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Federal José Marcos Lunardelli, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena:



    “Terceira Fase da dosimetria



    Nessa fase, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, afastada pelo magistrado por entender que o réu integrava a organização criminosa uma vez que ‘a grande quantidade da droga, somada ao fato de que o acusado havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, demonstram que o contratante tinha plena confiança no réu’.



    O artigo 33, § 4º prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Anoto, de plano, não haver dúvida a respeito da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Resta, pois, a análise atinente à dedicação a atividades criminosas e ao pertencimento a organização criminosa, que passo a fazer.



    O réu, sem antecedentes ou quaisquer provas que denotem periculosidade em momento anterior (ou envolvimento com o crime), foi contratado para o transporte do entorpecente, arriscando-se a ser flagrado na execução dessa conduta (o que de fato ocorreu). Tem-se aqui, como se percebe pelo contexto fático já descrito, caso de transportador eventual de entorpecentes, vulgarmente conhecido como ‘mula’, ou seja, pessoa contratada de maneira ocasional para transportar quantidades não muito significativas de entorpecentes, de maneira a abastecer as redes de tráfico internacional (o que se dá em escala, isto é, com o uso de grandes quantidades dessas pessoas, que se afiguram, para as grandes organizações criminosas, como ‘descartáveis’ e facilmente substituíveis).



    Inexistem provas de pertencimento a organização criminosa no caso concreto. Isso porque, a meu ver, o tão-só fato de o transporte ter sido comandado por organização criminosa (real proprietária dos entorpecentes apreendidos) e por ela custeado não significa, a priori, que o transportador seja um membro dessa organização. Integrar significa se incorporar a algo, dele passando a fazer parte. O próprio vocábulo contido no texto normativo indica a ideia de pertencimento mínimo, de vinculação com mínima estabilidade. A mera contratação de alguém para auxílio eventual e remunerado a prática ilícita ocasional, contratação esta feita por um braço de organização criminosa, não indica, por si, pertencimento do ‘contratado’ ou cooptado à organização criminosa ‘contratante’, ou, melhor dizendo, ‘cooptante’.



    Para reconhecimento de que um réu ‘integra organização criminosa’, deve haver elementos que indiquem vínculo mínimo com ela, como conhecimento a respeito da organização de que participa, bem como um mínimo de estabilidade nessa relação de participação. Não basta que o réu seja contratado de maneira rigorosamente eventual, sem nem sequer saber ao certo por quem (conhecendo apenas, por óbvio, seu contato direto, mas não quais seriam as ligações, parceiros ou chefias deste último em esquema delitivo).



    Não se está aqui, é claro, a dizer que o pertencimento a organização criminosa exige amplíssimo grau de conhecimento a respeito desta, nem qualquer parcela de domínio ou comando global sobre suas atividades, seja material, seja intelectualmente. Evidentemente, um subordinado em organização criminosa, com atribuições exclusivamente operacionais e sem qualquer comando sobre um braço dela, é, sim, uma sua parte. Porém, se o envolvimento de uma pessoa é absolutamente eventual e específico, e ademais, se nem sequer sabe se está a serviço de quadrilha pequena, de braço de quadrilha, de grupo de quadrilhas eventualmente associadas, entre outras tantas hipóteses no universo fático das organizações criminosas em sentido amplo, não se pode reconhecer a ‘integração’ (incorporação) do acusado a uma tal estrutura.



    É essa a circunstância dos autos, em que o réu foi contratado, ao que tudo indica (e não havendo qualquer prova em contrário), de forma ocasional e específica para realizar o transporte das drogas apreendidas neste caso. Em síntese: da mera contratação por organização ou por um seu membro não se depreende o pertencimento do contratado ao grupo criminoso ou sua integração a ele.



    Ainda no que toca ao tema, é evidente que organizações podem possuir um núcleo estável e se utilizar de diversas ‘contratações’ ou cooptações pontuais para tarefas operacionais específicas. Tomadas em seu conjunto, essas atividades exercidas por ‘contratados’ pontuais/eventuais são de grande relevância à organização. No entanto, o requisito legal para incidência da causa de diminuição não é o de ‘não ter participado de parcela de atividade relevante no desenvolvimento de organização criminosa’, mas sim ‘não integrar organização criminosa’. Assim, ter sido pontualmente útil a uma organização criminosa não se relaciona jurídica ou factualmente com a integração do utilizado a ela, o que dependerá de outros elementos a serem provados, como busquei salientar (é dizer, elementos que denotem participação com vínculo mínimo de estabilidade e pertencimento, de onde se depreenderia a ‘integração’ da pessoa ao grupo, e não seu mero uso eventual/pontual).



    Resta, pois, analisar se há provas de dedicação anterior do réu a atividades criminosas.



    Há ‘dedicação a atividades criminosas’, em apertada síntese, se ocorrer a demonstração – inclusive sem certificação de condenação formal, ou seja, por elementos colhidos nos próprios autos ou a eles trazidos – de que a pessoa se envolve em atividades delitivas como seu meio de vida ou um de seus meios de existência e uma relevante ‘ocupação’ em seu cotidiano, seja concomitantemente ao tempo dos fatos apurados em um caso concreto, seja em um passado próximo, que sugerisse alguma linha de continuidade em relação ao tempo dos fatos (se se tratasse de práticas em passado remoto, não se poderia falar em ‘dedicação a atividades criminosas’, mas em uma etapa de há muito superada na existência do acusado).



    Essa conceituação, como se vê, não se relaciona com presunções esparsas a respeito da própria conduta global do acusado. Supostas atividades criminosas anteriores e sua dedicação a elas exigiriam provas específicas ou contexto concreto devidamente comprovado, o que não ocorre em concreto.



    Tampouco uma relativa sofisticação logística traduzida na ocultação da droga traz, por si, demonstração de que a ré tivesse dedicação anterior a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, mormente porque a regra, nos casos de transporte de entorpecentes, é que já estejam eles previamente ocultados quando passam a ser transportados (ou seja, a ‘mula’ não participa da preparação disso, mas apenas dela se aproveita para diminuir suas chances de flagrante). Tais caracteres da conduta podem e devem ser valorados negativamente, se o caso for, na primeira fase da dosimetria (como circunstâncias do crime), mas não trazem por si, sem outras circunstâncias complementares (por exemplo, que mostrem o ‘profissionalismo’ criminoso do réu na própria execução da conduta típica), demonstração de que tenha dedicação prévia a atividades criminosas.



    Analisados esses pontos, e diante da ausência total de provas ou circunstâncias no sentido de que ao réu se dedica a atividades criminosas, resta cumprido também esse requisito (o de não dedicação anterior a atividades criminosas).



    Preenchidos os requisitos legais, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tal como requerido pela defesa.



    Pois bem, considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, em que o réu foi contratado para vir do Paraguai até o Brasil conduzindo um veículo carregado com entorpecente, mediante promessa de recompensa de R$ 20.000 (vinte mil reais), entendo deva ser a pena reduzida em 1/6 (um sexto).



    Saliento que o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização, pelo que deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo” (fls. 194-197, e-doc. 5).



    11. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar mínimo. Tem-se no voto condutor do Desembargador Jesuíno Rissato:



    “Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    In casu, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea no v. acórdão recorrido para modular a fração do tráfico privilegiado, eis que ‘o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização, pelo que deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo’ (fls.). Portanto, há elementos aptos a justificar a fração mínima da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita.



    Nesse sentido: (…)



    Conclui-se, portanto, que o insurgente não trouxe fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Desse modo, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 332-333, e-doc. 5). 



    12. Não se comprova, no caso, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento das instâncias antecedentes, firmadas com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela impetrante.



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da